Tribunal: TJMT
Processo: 0001963-81.2011.8.11.0032
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-24

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 127442/2016
Data de Julgamento: 18-08-2021

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — DIREITO CONSTITUCIONAL — REFORMA DE CADEIA PÚBLICA — REFORMA DE CASA DO ALBERGADO — SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA —DETERMINAÇÃO DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO — NECESIDADE COMPROVADA — VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES — INOCORRÊNCIA — APLICAÇÃO DA TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL — IMPOSSIBILIDADE — INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO EM POLÍTICAS PÚBLICAS — POSSIBILIDADE —REDUÇÃO OU AFASTAMENTO DA MULTA DIÁRIA DE OFÍCIO EM DESFAVOR DO ESTADO — PREJUÍZO À COLETIVIDADE — POSSIBILIDADE –– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Assegura-se ao Poder Judiciário, de forma excepcional, determinar à Administração que adote medidas para fins de resguardar ou garantir direitos fundamentais previstos na Constituição da República, sem que tal ato implique em violação ao princípio da separação dos Poderes.
Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se existe comprovação nos autos da omissão Estatal, de modo que afigura-se legítimo ao Judiciário determinar a implementação de políticas públicas para o cumprimento de deveres, previstos na Constituição da República.
Havendo comprovação de que os estabelecimentos prisionais não garantem as adequadas condições sanitárias, mostra-se imprescindível a determinação contida na sentença recorrida, para que sejam realizadas obras de implementação de melhorias, em respeito ao princípio da Dignidade da Pessoa Humana.
A fixação de multa diária contra a Fazenda Pública para garantir o cumprimento de ordem judicial deve ser afastada, haja vista que acaba onerando a própria coletividade, e diante da possibilidade de utilização de outros meios coercitivos mais eficazes, como a determinação de bloqueio de valores e responsabilização pessoal do agente público, para fins de compelir a Administração Pública a cumprir a obrigação.
Deve ser mantida a multa pessoal imposta ao gestor e bloqueio de verbas de publicidade, para aumentar a eficiência e a margem de segurança do provimento jurisdicional, contudo, deve ser oportunizado primeiramente o cumprimento voluntário da demanda.

APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer n.1963-81.2011.811.0032, movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, com o escopo de compelir o Apelante a promover ampliação, reformas e adequações na estrutura física da Cadeia Pública e Casa de Albergado localizadas no Município de Rosário Oeste. O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes formulados na inicial, confirmando os efeitos da tutela concedida, bem como àquela concedida no Agravo de Instrumento n. 14119/2012, 4a Câmara Cível, Relator Luiz Carlos da Costa, para:
a) Reconhecer a mora estatal e condenar o Estado de Mato Grosso, à obrigação de fazer consistente na imediata reforma da Cadeia Pública e dos alojamentos anexos à mesma, devendo as obras ser iniciadas no prazo de 30 (trinta) dias, sob a pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que deverá incidir tanto em face da pessoa jurídica de direito público (Estado de Mato Grosso) quanto em face de seu gestor, ou seja, o Governador do Estado de Mato Grosso;
b) Condenar o Estado de Mato Grosso, à obrigação de fazer consistente em dar início ao processo de licitação com o fim de construção de novas celas, em capacidade compatível com a população carcerária, pois o estabelecimento prisional, com a lotação que se apresenta constantemente, representa sérios riscos para a integridade dos presos, servidores e comunidade local, devendo tais medidas, serem implementadas no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da intimação desta sentença, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que deverá incidir tanto em face da pessoa jurídica de direito público (Estado de Mato Grosso) quanto em face de seu gestor, ou seja, o Governador do Estado de Mato Grosso;
c) Determinar que o Estado de Mato Grosso inclua os valores necessários para o cumprimento da demanda nas próximas Leis Orçamentárias Anuais, valendo-se para tanto, se for o caso, da reserva de contingência, encaminhando-a ao Poder Legislativo nos prazos estabelecidos em lei, sob pena de multa diária, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que deverá incidir tanto contra o Estado de Mato Grosso quanto em face do Governador do Estado de Mato Grosso;
d) Determinar, em caso de descumprimento das determinações contidas nas alíneas “a” e “b” desta decisão, o bloqueio, nas contas do requerido, da rubrica orçamentária prevista na LOAS de 2015 e 2016, bem como de anos vindouros, referente às verbas destinadas a despesas de publicidade, excetuadas aquelas destinadas para a publicidade obrigatoriamente determinada por lei, destinando-as para o cumprimento das medidas judiciais aludidas, em homenagem aos princípios da proporcionalidade/razoabilidade.
Outrossim, considerando que a parte vencedora é o Ministério Público Estadual e que a parte sucumbente é a Fazenda Pública Estadual, deixou de condenar o Estado de Mato Grosso nas custas processuais e honorários advocatícios, por se tratar de Fazenda Pública, bem como em razão da condição da parte autora (fls. 254/265).
Em suas razões, o Apelante alega que diante da pluralidade de funções estaduais, a procedência do pleito esbarra na teoria da reserva do possível, do mesmo modo, em decorrência do princípio da separação de poderes e independência do executivo, a ingerência do Poder Judiciário é indevida, uma vez que cabe ao ente estatal, visto a sua discricionariedade eleger a prioridade enquadramento das políticas sociais.
Argumenta que o presente caso difere totalmente das hipóteses de judicialização de políticas públicas de saúde e educação, uma vez que nesses casos a efetivação dos direitos fundamentais, nesses, casos se dá sobre materialidade de pouca monta e baixo valor relativo.
Aduz que a ausência de omissão, argumentando que o ponto nevrálgico da demanda circunda a questão das escolhas trágicas.
Por fim, assevera que a multa cominatória é desproporcional, e o prazo para eventual realização da obra é exíguo.
Com essas considerações, e fundamentado na ausência de situação excepcional, o Apelante requer o provimento do recurso, a fim de julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na exordial. (fls.266 a 293)
O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões requerendo a improcedência do apelo (Id. 296 a 314).
A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou manifestação opinando pelo desprovimento do apelo e pela retificação de ofício da sentença para que os valores oriundos da aplicação da multa cominatória sejam destinados, ao Fundo Penitenciário do Estado de Mato Grosso (fls. 325/334).
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
EXMO. SR. DR. FLAVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Ressai dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou ação civil pública com preceito cominatório de obrigação de fazer contra o Estado de Mato Grosso, a fim de que o Ente Público, ora Apelante no prazo de 180 (cento e oitenta) dias leve a efeito obrigação de fazer, consistente reforma da cadeia pública e da casa de albergado localizadas no Município de Rosário Oeste, entre outras requisições.
Consta ainda, que várias irregularidades foram detectadas, as quais ainda não foram solucionadas, conforme se denota da análise das fotografias juntadas às fls. 138/153, tiradas em 20 de outubro de 2011, sendo elas:
1) Muros que dividem o perímetro da Cadeia com altura inferior ao que determina as normas;
2) Ausência de guarita de segurança nos pátios externos;
3) inexistência de sala de repouso adequada para agentes carcerários e policiais;
4) Ausência de grades de proteção na área destacada para o banho de sol dos detentos;
5) O talude sobre o qual está edificado o prédio encontra-se desprotegido, propiciando facilidade para a construção de túneis para fuga;
6) O sistema de tratamento de esgoto, fossa e filtro encontra-se em colapso;
7) Não possui acessibilidade para portadores de necessidades especiais;
8) Não possui Alvará de Prevenção de Combate a Incêndio e Pânico (APCIP) ou qualquer preventivo de segurança de combate a incêndio;
9) Paredes de todo o conjunto apresentam trincos e fissuras generalizadas;
10) Infiltrações decorrentes de vazamentos de instalações, eixos sanitários e coberturas danificadas;
11) Os pisos cerâmicos estão soltando do contra-piso, que em alguns ambientes apresentam recalques;
12) As instalações elétricas encontram-se danificadas, sendo mantida por uma série de “gambiarras”, que mantém a rede em funcionamento;
13) As instalações sanitárias estão danificadas, apresentando vazamentos;
14) As instalações de águas fluviais encontram-se entupidas ou subdimensionadas, causando inundação no pátio e em algumas alas;
15) Em algumas celas, há falta de aeração, pois as janelas foram lavradas com alvenaria, reduzindo, também, a iluminação;
16) A copa apresenta azulejos danificados, pias quebradas e instalações hidrosanitárias deterioradas;
17) Todas as portas e janelas do complexo – incluindo as da Casa do Albergado – estão danificadas e são incompatíveis para os fins da unidade;
18) As bacias sanitárias e chuveiros dos banheiros para funcionários e reeducandos encontram-se danificados e sem condições adequadas de uso;
19) O reservatório elevado apresenta vazamento;
20) O reservatório subterrâneo não possui lacração adequada, possibilitando a contaminação da água;
21) Telhado danificado, causando goteiras e infiltrações;
22) Ausência de local adequado para almoxarifado;
23) Inexistência de muro de separação da cadeia da Casa de Albergado.
A referida situação caótica existente na unidade prisional de Rosário Oeste restou aferida, em inspeção realizada no dia 08 de junho de 2010, pela Coordenadoria de Fiscalização Preventiva e Integrada do CREA/MT (fls. 55/70).
O Ofício n° 068/P-3/ADM.SIST/7°BPM/11 de 25/04/2011, em resposta a requisição do parquet (fl. 75) informou a impossibilidade de aumentar o efetivo de policiais destacados para efetuar a segurança do local.
Desta feita, a Promotoria de Justiça de Rosário Oeste promoveu diligência até a Cadeia Pública de Rosário Oeste, registrando, por meio de informações prestadas pelos reeducandos e dos agentes prisionais de que “há alguns meses aquela unidade prisional não tem sido abastecida com produtos de limpeza e higiene”, colacionando fotografias o estado do estabelecimento prisional (fls. 105/122).
Ademais, destacou-se que “já houve requisição para que tal deficiência fosse sanada pela Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos, não tendo sido atendida” (fl. 122).
Ante a procedência parcial dos pedidos elencados na inicial, o Apelante apresentou seu inconformismo, argumentando que em virtude da pluralidade de funções estaduais, a procedência do pleito esbarra na teoria da reserva do possível, no princípio da separação de poderes e independência do executivo, e que a ingerência do Poder Judiciário é indevida, uma vez que cabe ao ente estatal, visto a sua discricionariedade eleger a prioridade enquadramento das políticas sociais.
Ao final, assevera que a multa cominatória é desproporcional, e o prazo para eventual realização da obra é exíguo. Com essas considerações, e fundamentado na ausência de situação excepcional, o Apelante requer o provimento do recurso, a fim de julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na exordial.
Portanto, a controvérsia, reside em aferir se é legítima a intervenção do Poder Judiciário na determinação da obrigação de fazer, consistente na realização de reforma na Cadeia Pública e Casa de Albergado localizadas no Município de Rosário Oeste.
Pois bem.
É cediço que os direitos fundamentais gozam de aplicabilidade direta e imediata, conforme disposto no § 2o do artigo 5o da CF; logo, não podem ser objeto de meras promessas do constituinte originário, destituídas de qualquer efetividade.
O princípio da dignidade humana autoriza a antecipação de tutela para determinar que o Estado tome providências, há muito reclamadas, para resolução de situação precária existente Cadeia Pública e Casa de Albergado localizadas no Município de Rosário Oeste.
Ora, se a CF exige a efetividade dos direitos fundamentais e atribui ao Poder Judiciário o dever de assegurá-los e protegê-los, não se pode alegar violação ao princípio da separação dos poderes quando a atuação judicial cumpre apenas o que determinam os mandamentos constitucionais, em especial aqueles diretamente atrelados à dignidade da pessoa humana.
No que tange a alegação de indevida ingerência na esfera Administrativa e inobservância à teoria da reserva do possível, é certo que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que, não obstante a autonomia do Poder Executivo e o princípio da separação dos poderes, incumbe ao Judiciário, de forma excepcional, determinar que o Poder Público adote medidas para a efetivação de direitos fundamentais e sociais, não sendo possível a oposição de tais argumentos.
A propósito, colaciono os seguintes precedentes:
Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão que impôs ao agravante ordem para o restabelecimento do pleno funcionamento do serviço essencial de educação. Lesão à ordem e economia pública não demonstradas. Agravo regimental não provido.
1. A imposição de ordem aos entes da Federação para que cumpram preceitos constitucionais indisponíveis não atenta contra o princípio da separação de poderes, tampouco implica indevida ingerência do Poder Judiciário na gestão da Administração Pública. Precedentes.
2. Não se pode igualmente afirmar que a imposição do efetivo cumprimento de políticas públicas elencadas como primordiais pela Constituição Federal possa representar potencial lesividade à ordem e à economia públicas.
3. Agravo regimental não provido.
(SL 263 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 22/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053 DIVULG 18-03-2019 PUBLIC 19-03-2019). Destaquei.
E ainda:
CUSTODIADO – INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL – SISTEMA PENITENCIÁRIO – ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL – ADEQUAÇÃO. Cabível é a arguição de descumprimento de preceito fundamental considerada a situação degradante das penitenciárias no Brasil. SISTEMA PENITENCIÁRIO NACIONAL – SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA – CONDIÇÕES DESUMANAS DE CUSTÓDIA – VIOLAÇÃO MASSIVA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS – FALHAS ESTRUTURAIS – ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL – CONFIGURAÇÃO.
Presente quadro de violação massiva e persistente de direitos fundamentais, decorrente de falhas estruturais e falência de políticas públicas e cuja modificação depende de medidas abrangentes de natureza normativa, administrativa e orçamentária, deve o sistema penitenciário nacional ser caraterizado como “estado de coisas inconstitucional”. FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL – VERBAS – CONTINGENCIAMENTO. Ante a situação precária das penitenciárias, o interesse público direciona à liberação das verbas do Fundo Penitenciário Nacional. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão.
(ADPF 347 MC, Relator (a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 09/09/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJE-031 DIVULG 18-02-2016 PUBLIC 19-02-2016). Destaquei.
Assim, comprovada a imprescindibilidade da reforma das unidades prisionais, em especial a necessidade de promover as adequações apontadas pelo Parquet a manutenção do ato sentencial é medida que se impõe.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REFORMA DA CADEIA PÚBLICA – ESTRUTURA FÍSICA INADEQUADA – SUPER LOTAÇÃO – OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA DIGNIDADE HUMANA – OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO – INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA – DIREITO ASSEGURADO NA CRF – EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS – PROVIMENTO PARCIAL TÃO SOMENTE PARA DILAÇÃO DO PRAZO FIXADO PARA A REALIZAÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL.
Havendo comprovação da má condição da estrutura física da Cadeia Pública do Município de Primavera do Leste/MT, que coloca em risco os presos e os servidores públicos que ali trabalham, mostra-se justificável a determinação de reforma. Em vista da garantia constitucional da dignidade da pessoa humana, o decreto judicial que determina a realização da reforma no estabelecimento público não traduz qualquer tipo de vulneração à independência dos Poderes. Inexiste violação ao primado da Separação e Independência entre os Poderes, se o Judiciário determina ao Estado a realização de certa obra, em nome do respeito aos direitos fundamentais, culposamente, de cuja garantia o Poder Público se omite.
(N.U 1010417-22.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/09/2019, Publicado no DJE 11/09/2019).
Acerca da multa diária, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, é cabível a cominação de multa diária em desfavor da Fazenda Pública, como meio de compelir a Administração ao cumprimento de obrigação de fazer.
Entretanto, esta Egrégia Corte de Justiça possui entendimento no sentido de que, a imposição de multa diária implica em prejuízo à própria sociedade, que terá de suportar as astreintes, existindo outros meios coercitivos mais eficazes, como a determinação de bloqueio de valores e responsabilização pessoal do agente público, para fins de impelir a Administração Pública a cumprir a obrigação.
Registre-se ainda que, em razão do decurso do tempo e do cumprimento da obrigação de proceder as reformas, a imposição de multa diária trata-se de medida, neste momento, desnecessária.
Nesse sentido:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CONDENAÇAO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER – REFORMA DE CRECHE MUNICIPAL – DIREITO A EDUCAÇÃO – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA – OMISSÃO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL NA CONSECUÇÃO DE POLÍTICAS-PUBLICAS – MULTA DIÁRIA AFASTADA – CONDENAÇÃO EM CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS - FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL –ISENÇÃO – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
Como dever que emana da Lei Maior, o acesso à educação deve ser franqueado a toda pessoa de forma gratuita, é , pois, um dever estatal em cumprir e executar tal política pública, conforme preconiza os art. 6o e 205, ambos da Carta Magna. O Plano Nacional de Educação dispõe que o acesso à educação garantido pela Lei Fundamental, não apenas determina o oferecimento do ensino básico, mas o padrão mínimo de qualidade de ensino, e nesse contexto, insere o espaço físico adequado, seguro, salubre, higiênico, com acessibilidade, provido de materiais pedagógicos, acervo bibliográfico e serviço de merenda escolar, com área para recreação e prática de esportes, ou seja, em condições adequadas ao que se destina. De forma excepcional, tem o Poder Judiciário o dever de atuar no sentido de determinar que o poder público, ante a sua inércia e omissão, com o intuito de garantir a eficácia e a integridade de direitos individuais ou coletivos descritos na Constituição Federal. Não há que se falar em ingerência indevida do Poder Judiciário, porquanto, quando instado a decidir questões afetas à omissão ou inadequação da execução de políticas públicas, não está a invadir a atribuição seja do Legislativo, seja do Executivo, pois o princípio da separação dos poderes não pode ser invocado para justificar a inação do poder público na consecução de direitos fundamentais, em especial os de índole social, como sói a educação. Consoante dispõe o art. 537 do CPC/15 “A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.” A imposição de multa cominatória ao poder público importa na oneração de toda a coletividade, se mostrando desnecessária no momento. Como prevê o artigo 3o, I, da Lei 7.603/2001, a Fazenda Pública Municipal é isenta do pagamento de custas e despesas processuais.
Recurso provido em parte.
(N.U 0000348-37.2016.8.11.0111, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/10/2018, Publicado no DJE 29/10/2018)[Grifos acrescidos].
Neste espeque de rigor o afastamento da multa diária cominada.
Lado outro, não há que se falar em prazo exíguo para concretização da obrigação de fazer, em virtude de que já, como se verifica dos atos, se passaram mais de três anos do julgamento do Agravo de Instrumento n. 14119/2012 – 4a Câmara Cível – Relator Luiz Carlos da Costa – sem que o Estado do Mato Grosso cumpra a Determinação Judicial de fls. 239/245, prazo suficiente para ter sido licitada a obra, bem como para inicia-la.
Quanto à multa pessoal imposta ao gestor e bloqueio de verbas de publicidade é certo que, para aumentar a eficiência e a margem de segurança do provimento jurisdicional, a legislação permite a adoção de tais instrumentos processuais, desse modo, mantenho a possibilidade de adoção das medidas pleiteadas, contudo, deve ser oportunizado primeiramente o cumprimento voluntário da demanda.
Destarte, considerando a inexistência de violação ao princípio da separação dos Poderes e não se se aplicando ao caso a teoria da reserva do possível, bem como diante da fixação de prazo razoável para o cumprimento da obrigação de fazer, a sentença objurgada deve permanecer incólume nestes pontos, merecendo retificação tão somente no que tange à multa diária, determinando-se o afastamento das astreintes.
Com esses fundamentos, DOU PROVIMENTO PARCIAL, ao Recurso de Apelação Cível tão somente para determinar o afastamento das multas diárias fixadas em desfavor da pessoa jurídica de direito público - Estado de Mato Grosso.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1o Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 18 de agosto de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR